Tribunal: TJMT
Processo: 1015859-58.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015859-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ILMA CARDOSO - CPF: 027.981.951-01 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE FATURA DE ÁGUA COM MESMO ENDEREÇO DA UC QUE GEROU OS DÉBITOS DISCUTIDOS NESTES AUTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXIGÊNCIA DE CONTRATO – TESE DE PROVA UNILATERAL – SERVIÇO DISPONIBILIZADO NO MESMO ENDEREÇO DECLARADO NA INICIAL – PROVA JUNTADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil.

Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados, nos termos do artigo 374, II e III, do Código de Processo Civil.

Havendo a comprovação de que a UC, cujos débitos foram inscritos, se situa no mesmo endereço indicado na inicial, cadastrado no PJE, endereço esse que foi indicado pelo próprio consumidor na inicial, bem como considerando que não houve indicação de qual UC serve o imóvel, tendo havido a juntada de conta de água, resta comprovada a relação jurídica, não havendo se falar em telas unilaterais, sobretudo quando há indicação de dados pessoais (RG, CPF, telefone celular) no cadastro interno.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais e da comprovação de que os débitos inscritos se referem à UC instalada no mesmo endereço declarado na inicial, resta confessada a relação jurídica, sendo de rigor a manutenção da improcedência da pretensão, inclusive quanto ao pedido contraposto e quanto à condenação por litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, procedente o pedido contraposto (R$ 191,31) e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (R$ 700,00) e honorários advocatícios (10%) com o argumento de que os débitos inscritos se referem à unidade consumidora instalada no mesmo endereço declarado na inicial, bem como porque na inicial houve negativa de débito e não de relação jurídica, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

improcedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para:

a)
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização por
litigância de má-fé
, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

b)
deferir
o
pedido contraposto
para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$191,31 (cento e noventa e um reais e trinta e um centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora
ex re
(CC, artigo 397,
caput
) e
retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença, e;

c)
condenar
a parte reclamante ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios
no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Preclusas as vias recursais
,
intimem-se
novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial porque não houve comprovação da relação jurídica, mediante a juntada de contrato e que a sentença deve ser reformada para julgar procedente a pretensão inicial fixando indenização por dano moral e declarando-se a inexistência da dívida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial ou excluir a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, com impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovado, por outros meios de prova, produzidos pelo próprio consumidor, que os débitos inscritos se referem à UC que se encontra instalada no mesmo endereço da parte promovente, declarado na própria inicial.

Com efeito, são admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil, de modo que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados, nos termos do artigo 374, II e III, do Código de Processo Civil.

Havendo a comprovação, pois, de que a UC, cujos débitos foram inscritos, se situa no mesmo endereço indicado na inicial, cadastrado no PJE, endereço esse que foi indicado pelo próprio consumidor na inicial, bem como considerando que não houve indicação de qual UC serve o imóvel, sendo juntada uma fatura de água, resta comprovada a relação jurídica, não havendo se falar em telas unilaterais, sobretudo quando há indicação de dados pessoais (RG, CPF, telefone celular) no cadastro interno.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais e da comprovação de que os débitos inscritos se referem à UC instalada no mesmo endereço declarado na inicial, resta confessada a relação jurídica, sendo de rigor a manutenção da improcedência da pretensão, inclusive quanto ao pedido contraposto e quanto à condenação por litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021